Tribunal: TJMT
Processo: 1034966-15.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034966-15.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Administração]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[HELIO JUNIOR LOPES AVELINO - CPF: 032.312.441-02 (RECORRENTE), HELIO JUNIOR LOPES AVELINO - CPF: 032.312.441-02 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), FUNDACAO GETULIO VARGAS - CNPJ: 33.641.663/0001-44 (RECORRIDO), DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE - CPF: 808.202.476-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

RECURSO No: 1034966-15.2025.8.11.0001.

ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

RECORRENTE: HÉLIO JÚNIOR LOPES AVELINO.

RECORRIDOS: fundação getúlio vargas (fgv) e estado de mato grosso.

RELATOR: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
9 a 13/4/2026.

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. HETEROIDENTIFICAÇÃO. CRITÉRIO FENOTÍPICO. AVALIAÇÃO PRESENCIAL UNÂNIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU VÍCIO DE MOTIVAÇÃO. PRETENSÃO DE REFORMA DO ATO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou improcedente pedido de nulidade do ato administrativo que indeferiu a autodeclaração racial do candidato em concurso público do TJ/MT, mantendo sua eliminação das vagas destinadas às pessoas negras (pretas ou pardas).

Pretensão de reconhecimento de vício de motivação, ausência de critérios objetivos, prevalência da autodeclaração e relevância de documentos e laudos apresentados, com pedido de reclassificação no certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve ilegalidade ou vício de motivação no procedimento de heteroidentificação que concluiu pela ausência de fenótipo negro (preto ou pardo) do candidato; e (ii) determinar se o Poder Judiciário pode substituir o juízo técnico da comissão avaliadora para reconhecer o enquadramento do recorrente no sistema de cotas raciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do STF na ADC 41 reconhece a constitucionalidade da heteroidentificação como mecanismo complementar e legítimo às políticas de ação afirmativa, condicionada ao respeito ao contraditório e à ampla defesa.

A avaliação das comissões utiliza exclusivamente critérios fenotípicos, relacionados à percepção social da raça, sendo irrelevantes fatores de ancestralidade, documentos administrativos baseados em autodeclaração ou laudos clínicos que não guardem correlação direta com o critério fenotípico.

O edital do certame observou integralmente a Lei n. 12.990/2014, Portaria Normativa n. 4/2018 e Resolução CNJ n. 203/2015, prevendo de modo claro o procedimento de heteroidentificação e o uso de critérios objetivos, o que vincula candidatos e Administração.

A comissão de heteroidentificação, em avaliação presencial, decidiu de forma unânime pela ausência de características fenotípicas negras no candidato; tal conclusão foi igualmente unânime na fase recursal administrativa, com garantia de contraditório e ampla defesa.

A unanimidade das decisões administrativas afasta alegação de subjetivismo ou arbitrariedade, reforçando a legitimidade e a segurança jurídica do procedimento.

O Poder Judiciário não substitui o juízo técnico da comissão especializada, limitando-se ao controle de legalidade; inexistem nos autos indícios de ilegalidade manifesta, desvio de finalidade ou cerceamento de defesa.

Precedente citado pelo recorrente (processo no 1043466-70.2025.8.11.0001) trata de situação fática distinta, sobretudo por contradição interna da banca em certames diversos, hipótese inexistente no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A avaliação fenotípica realizada por comissão de heteroidentificação, quando unânime, motivada e observante do edital, possui presunção de legitimidade e não pode ser substituída pelo Poder Judiciário sem demonstração de ilegalidade manifesta.

A motivação que descreve as características fenotípicas observadas é suficiente para afastar alegação de vício do ato administrativo.

Autodeclaração, documentos administrativos e laudos clínicos que não consideram o critério fenotípico não vinculam a comissão nem infirmam sua conclusão técnica.

Ausente irregularidade no procedimento administrativo, prevalece o juízo técnico da comissão de heteroidentificação sobre o enquadramento racial do candidato.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988; Lei n. 12.990/2014; Resolução CNJ n. 203/2015; Portaria Normativa n. 4/2018; Lei n. 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADC 41/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 08.06.2017; ADPF 186; TJMT, N.U 1080962-13.2025.8.11.0041, j. 31.03.2026; TJMT, N.U 1032035-50.2024.8.11.0041, j. 10.03.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo reclamante contra decisão monocrática (ID 349843866), que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou improcedente o pedido inicial, por não vislumbrar ilegalidade ou arbitrariedade na decisão de comissão de heteroidentificação.

Em suas razões recursais, o recorrente alega, em síntese: a) necessidade de modificação da sentença; b) ausência de motivação do ato administrativo e ilegalidade na avaliação; c) traços fenótipos de pessoa parda do autor – ausência de análise de documentação pertinente; e d) autodeclaração como elemento central – relevância da prova documental na jurisprudência sobre a identidade étnico-racial – zona cinzenta – ADC 41.

Por fim, requer a reforma da sentença para declarar a nulidade do ato da Comissão de Heteroidentificação por ausência de critérios objetivos no edital e vício de motivação, em conformidade com a ADC 41 e o Tema 1420 do STF, bem como seja considerado aprovado no concurso público nas vagas destinadas aos cotistas, com sua consequente reclassificação no certame.

Apenas o Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões (ID 349843875), refutando os argumentos recursais e, ao final, pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A controvérsia cinge-se à legalidade do procedimento de heteroidentificação que considerou o recorrente não enquadrado nos critérios fenotípicos para concorrer às vagas reservadas a pessoas negras (pretas ou pardas).

Compulsando os autos, observa-se que o Edital no 01/2024 do TJ/MT, em observância à Lei no 12.990/2014, à Portaria Normativa no 4/2018 do Ministério do Planejamento e à Resolução no 203/2015 do CNJ, estabeleceu procedimento de heteroidentificação para verificação da autodeclaração dos candidatos inscritos nas vagas reservadas.

A heteroidentificação constitui um mecanismo legítimo e necessário para assegurar a efetividade das políticas de ações afirmativas, evitando fraudes e garantindo que os benefícios alcancem efetivamente a população-alvo dessas políticas públicas.

O Supremo Tribunal Federal (STF), na ADC 41, reconheceu a constitucionalidade da Lei no 12.990/2014 e a legitimidade dos procedimentos de heteroidentificação, desde que observados critérios objetivos e garantido o contraditório e a ampla defesa.

O procedimento de heteroidentificação se baseia em
critérios fenotípicos
(características físicas observáveis do candidato), e
não
em sua ancestralidade, origem familiar ou análises genéticas
.

Conforme orientação do CNJ e da jurisprudência consolidada, o que se avalia é como a sociedade enxerga aquela pessoa, se ela é socialmente identificada como negra e, portanto, sujeita às discriminações raciais que justificam as políticas de ações afirmativas.

Nesse sentido, o STF no julgamento da ADPF 186:

"
As políticas de ação afirmativa fundadas na discriminação reversa apenas são legítimas se a sua vinculação com finalidades constitucionalmente relevantes e a proporcionalidade entre os meios empregados e os fins perseguidos.

Caso contrário, tais políticas poderiam converter-se benesses permanentes, instituídas em prol de determinado grupo social, mas em detrimento da coletividade como um todo, situação – é escusado dizer – incompatível com o espírito de qualquer Constituição que se pretenda democrática
".

Aspecto fundamental do caso concreto reside no fato de que a Comissão de Heteroidentificação decidiu,
por unanimidade
, que o recorrente não se enquadrava nos critérios fenotípicos de pessoa negra (preta ou parda).

A decisão foi mantida, também, de forma unânime pela Comissão Recursal administrativa, que analisou novamente as características fenotípicas do candidato, garantindo-lhe o contraditório e a ampla defesa.

Ressalta-se que a unanimidade das decisões administrativas reforça a segurança jurídica e afasta a possibilidade de arbitrariedade ou subjetivismo exacerbado na avaliação.

O Poder Judiciário não pode substituir o juízo técnico da comissão de heteroidentificação,
salvo
quando demonstrados vícios formais no procedimento ou flagrante ilegalidade na decisão
.

No caso concreto
, não se verifica ilegalidade no procedimento administrativo: a) o edital estabeleceu critérios claros e objetivos baseados na legislação vigente; b) o candidato foi submetido a avaliação presencial por comissão especializada; c) a decisão foi unânime tanto na fase inicial quanto na recursal; d) foi assegurado o contraditório e a ampla defesa, com possibilidade de recurso administrativo; e e) as decisões foram devidamente fundamentadas,
indicando que o candidato não apresenta características fenotípicas que o identifiquem socialmente como pessoa negra
.

Os laudos médico-dermatológico e antropológico apresentados pelo recorrente, embora respeitáveis, não têm o condão de substituir a avaliação técnica da comissão especializada.

A heteroidentificação não se baseia em análises laboratoriais, genéticas ou de ancestralidade, mas sim na percepção social sobre as características fenotípicas de determinado indivíduo.

O que se avalia é como a sociedade enxerga aquela pessoa no seu cotidiano, se ela é socialmente identificada como negra e, portanto, sujeita às discriminações que justificam as políticas de ações afirmativas.

Diferentemente dos casos em que há divergências entre os membros da banca ou decisões conflitantes dentro da própria comissão,
situações que justificariam maior intervenção judicial
,
no presente caso a decisão foi unânime e coerente em todas as instâncias administrativas
.

Observa-se, ainda, que o recorrente trouxe como precedente desta Turma Recursal o processo no 1043466-70.2025.8.11.0001. Contudo, naqueles autos, conforme observado pelo Relator, Dr. Eduardo Calmon,
o ponto central consistia no fato de que a própria banca examinadora, ora recorrida (FGV), em data próxima, já havia reconhecido o fenótipo do reclamante como compatível com o de pessoa parda
, conforme se verifica no trecho a seguir:

“A ilegalidade se torna manifesta e inafastável quando essa motivação genérica é confrontada com as provas robustas produzidas pelo Agravado e sumariamente ignoradas pela Administração.
O ponto nevrálgico, como bem destacado na decisão monocrática, é a flagrante contradição em que incorreu a própria banca examinadora, a Fundação Getúlio Vargas (FGV)
. Conforme demonstrado pela Certidão de ID 198481518
, a mesma instituição, em um concurso público para o Tribunal Regional Federal da 1a Região,
realizado em data próxima
, havia reconhecido o fenótipo do Agravado como compatível com o de pessoa parda, classificando-o como cotista
”
(grifei).

Assim, verifica-se claramente que o “
paradigma
” trazido possuía
situação diversa
da apresentada nestes autos
.

A propósito:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO.
SISTEMA DE COTAS RACIAIS. HETEROIDENTIFICAÇÃO. CRITÉRIO FENOTÍPICO EXCLUSIVO. AUTODECLARAÇÃO NÃO RATIFICADA PELA COMISSÃO. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto pela candidata excluída da lista de cotas raciais em concurso público promovido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (Edital n. 74/2024), sob o fundamento de que sua autodeclaração como parda seria verdadeira, baseada em sua ancestralidade e em documentos oficiais. Alega nulidade do ato administrativo por motivação genérica e cerceamento de defesa na fase recursal
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADC 41/DF, reconhece a legalidade da heteroidentificação complementar à autodeclaração, sendo admissível o uso exclusivo do critério fenotípico, desde que previamente previsto em edital e respeitado o contraditório
.

4. O edital do TJMT (item 7.7.4) prevê expressamente a utilização do critério exclusivamente fenotípico, o que vincula a atuação da comissão de heteroidentificação e dos candidatos inscritos.

5. A decisão da comissão recursal foi suficientemente motivada, ao descrever traços fenotípicos da candidata (tom de pele claro, lábios e nariz finos, cabelos lisos), concluindo de forma fundamentada pela não caracterização como parda para fins das cotas raciais.

6. A avaliação da comissão de heteroidentificação constitui juízo técnico especializado, que não pode ser substituído pelo Poder Judiciário, salvo ilegalidade manifesta, inexistente no caso, conforme precedentes do STJ (RMS 60.668/RS).

7. A política de cotas raciais tem por objetivo reparar desigualdades baseadas em traços fenotípicos associados ao preconceito estrutural, sendo irrelevantes os fatores genotípicos ou decisões de comissões de outros concursos, dada a autonomia administrativa de cada certame.

8. Não há cerceamento de defesa quando a avaliação é presencial e o recurso administrativo é apreciado pela comissão, ainda que limitada a argumentações escritas ou documentação pré-existente, já que a heteroidentificação se baseia na percepção visual direta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. É legítima a exclusão de candidato do sistema de cotas raciais com base em parecer fundamentado da comissão de heteroidentificação que utiliza critério fenotípico exclusivo previsto em edital.

2. A motivação do ato administrativo que descreve as características fenotípicas do candidato é suficiente para afastar alegação de nulidade.

3. Documentos sobre ancestralidade ou reconhecimentos em concursos diversos não vinculam outras bancas avaliadoras, dada a autonomia de cada certame.

4. A limitação de argumentos ou documentos em fase recursal administrativa não configura cerceamento de defesa quando a heteroidentificação é presencial.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 3o, I e IV; CPC, art. 98, § 3o; Lei no 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADC 41/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 08.06.2017; STJ, RMS 60.668/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 08.03.2022.

(N.U 1080962-13.2025.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 31/03/2026, Publicado no DJE 01/04/2026) (grifei).

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS.
HETEROIDENTIFICAÇÃO. VINCULAÇÃO AO EDITAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. CONTROLE JUDICIAL RESTRITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA
. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

3. A inscrição em concurso público implica aceitação tácita das regras editalícias, incluindo o procedimento de heteroidentificação, não podendo o candidato, posteriormente, pretender afastá-las sem configurar violação à boa-fé objetiva.

4. O Supremo Tribunal Federal, na ADC 41, declarou a constitucionalidade da heteroidentificação como mecanismo subsidiário à autodeclaração, reconhecendo a legitimidade da avaliação fenotípica realizada por comissão especializada, cujo ato goza de presunção de legitimidade e veracidade.

5. O controle judicial sobre atos de comissão de heteroidentificação restringe-se à verificação de ilegalidade manifesta, desvio de finalidade ou teratologia, sob pena de violação ao princípio da separação de poderes e à discricionariedade técnica da Administração.

6. Os documentos administrativos apresentados baseiam-se em autodeclaração e não constituem prova técnica de fenótipo, enquanto o laudo dermatológico com base na Escala de Fitzpatrick analisa características de pele para fins clínicos, sem correlação direta com os critérios fenotípicos utilizados em procedimentos de heteroidentificação racial
.

7. A comissão avaliou presencialmente a candidata mediante critérios técnicos e fenotípicos específicos, concluindo, por maioria de seus membros, pela ausência de fenótipo negroide, sem que tenha sido demonstrada ilegalidade, teratologia ou desvio de finalidade no procedimento administrativo.

8. A sentença que substituiu o juízo técnico da comissão especializada pela valoração judicial de documentos administrativos extrapolou os limites do controle jurisdicional, adentrando indevidamente no mérito administrativo.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo Interno desprovido. Decisão monocrática mantida integralmente.

Tese de julgamento: "1. A avaliação fenotípica realizada por comissão de heteroidentificação em concurso público goza de presunção de legitimidade, somente podendo ser afastada mediante prova robusta de ilegalidade manifesta, desvio de finalidade ou teratologia.

2. Documentos administrativos baseados em autodeclaração e laudos dermatológicos com finalidade clínica não constituem prova técnica suficiente para desconstituir a conclusão da comissão especializada sobre a ausência de fenótipo negroide.

3. O controle judicial sobre atos de heteroidentificação não pode substituir o juízo técnico da banca examinadora, sob pena de violação ao princípio da separação de poderes e à discricionariedade administrativa."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 932, IV e V; art. 1.021, § 2o; CF/1988, art. 2o.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADC 41, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 08/06/2017; TJMT, Apelação Cível n. 1015878-87.2022.8.11.0003, Rel. Des. Marcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 12/06/2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.067.124/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 06/03/2023.

(N.U 1032035-50.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2026, Publicado no DJE 16/03/2026) (grifei).

A sentença recorrida analisou adequadamente a questão, reconhecendo a legalidade do procedimento de heteroidentificação e a impossibilidade de substituição do juízo técnico da comissão especializada pelo Poder Judiciário.

Não se trata de negar ao recorrente o direito de se autodeclarar pardo, mas de reconhecer que as políticas de ações afirmativas exigem, para sua efetividade, a verificação de que os beneficiários são socialmente identificados como pertencentes ao grupo vulnerável que se pretende proteger.

Por essas razões, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme disposto no artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026